Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708936-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. QUEDA DE ÁRVORE. OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. CONDUTA NEGLIGENTE. PROVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTOS E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. FORNECIMENTO DEVIDO. PENSÃO CIVIL. INVALIDEZ PERMANTENTE PARCIAL MODERADA. SERVIDORA APOSENTADA. CABIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é, em regra, subjetiva, demandando comprovação da culpa. 2. Caracterizada a culpa, na modalidade negligência, dos agentes administrativos que, nas vistorias e poda realizadas, deixaram de constatar o apodrecimento das raízes da mangueira que caiu sobre a autora. Cabível a responsabilidade solidária da Novacap e do Distrito Federal pelos danos por ela sofridos. 3. Havendo lesão à saúde da vítima, esta será indenizada das despesas materiais comprovadas nos autos e fará jus aos medicamentos e tratamento fisioterápico domiciliar necessários à sua recuperação (CC 949). 4. A percepção de proventos de aposentadoria pela vítima não exclui o recebimento de pensão mensal civil decorrente da incapacidade permanente parcial resultante do ato ilícito (CC 950). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. É possível a cumulação de indenizações por danos estéticos e morais. (STJ/Súmula 387). 6. Demonstrada a conduta omissiva negligente dos agentes públicos e a exacerbada violação ao estado psíquico e moral sofrida pela vítima após o acidente, em decorrência do tratamento das lesões apresentadas (sete procedimentos cirúrgicos com complicações) e das sequelas do infortúnio (invalidez permanente parcial, com dependência do auxílio de terceiros), é cabível a compensação pecuniária pelos danos morais sofridos, fixados em 50 mil reais. 7. Constatando-se que as lesões apresentadas pela vítima alteraram a harmonia da sua aparência externa de forma permanente, em vários locais do seu corpo (redução do tamanho da pena esquerda, alteração nos pés, com comprometimento da deambulação, deformidade no abdômen e necrose da cabeça do fêmur esquerdo), é cabível compensação pecuniária pelos danos estéticos apresentados, fixados em 25 mil reais. 8. Considerando que o laudo pericial e o médico da rede pública responsável pelo acompanhamento da autora não recomendaram o do uso de cadeira de rodas motorizada e o de “neuroprótese para MIE com apoio no isquio + joelho articulado, de uso contínuo para apoio e locomoção modelo C-Brace”, não é o caso de se condenar a Administração Pública a fornecê-los. 9. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 403, ambos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pois não possui responsabilidade civil quanto aos fatos ocorridos, não havendo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos. b) artigos 373, inciso I, do CPC e 944, do Código Civil, aduzindo que os valores arbitrados a título indenizatório não condizem com a realidade da recorrida, e, ainda, não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 403 e 944, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030